Tribunal: STF
Processo: ARE 1271589
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravos contra decisão por meio da qual foi negado seguimento aos recursos extraordinários interpostos em face de acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ABONO-ASSIDUIDADE. FÉRIAS GOZADAS. QUEBRA DE CAIXA. PRÊMIOS, BÔNUS E GRATIFICAÇÕES. CONTRIBUIÇÃO PARA O FGTS. BASE DE CÁLCULO.
    1. Considerando a identidade de partes, pedido e causa de pedir com o Mandado de Segurança nº 5014708-75.2011.404.7100, cumpre reconhecer a ocorrência da litispendência em relação ao pedido de exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária das parcelas relativas ao salário-maternidade, 15 primeiros dias de afastamento por motivo de doença/acidente, terço constitucional de férias, aviso prévio-indenizado, adicional noturno, adicional de horas extras e adicionais de insalubridade e de periculosidade.
    2. A jurisprudência do STJ já firmou o entendimento de que não incide contribuição previdenciária sobre o abono-assiduidade convertido em pecúnia, pois não se trata de contraprestação ao trabalho.
    3. O valor pago a título de férias indenizadas, inclusive o respectivo terço constitucional, constitui verba indenizatória não sujeita à contribuição previdenciária. Em situações ordinárias, porém, em que há o efetivo gozo do direito, a verba se reveste de indubitável caráter salarial, conforme previsão constitucional do artigo 7º, inciso XVII, devendo, pois, nestes casos, incidir contribuição previdenciária.
    4. A verba paga a título de quebra de caixa tem natureza salarial, devendo, pois, integrar a base de cálculo da contribuição previdenciária.
    5. Não demonstrado o caráter eventual do pagamento de prêmios, bônus e gratificações, nem a expressa desvinculação do salário, não há como afastar a incidência de contribuição previdenciária com base no artigo 28, § 9º, alínea “e”, item 7, da Lei nº 8.212/91. Aliás, sequer restou caracterizada a natureza indenizatória de tais verbas. 
    6. A contribuição para o FGTS, de que trata a Lei nº 8.036/90, incide sobre os valores pagos nos quinze primeiros dias de afastamento do trabalhador por doença ou acidente, sobre o salário maternidade, sobre as férias gozadas, sobre o terço constitucional de férias, sobre os adicionais noturno, de horas extras, de insalubridade e de periculosidade, sobre as gratificações, sobre o valor pago a título de quebra de caixa e sobre o aviso prévio indenizado e respectiva parcela do 13º (décimo terceiro) salário proporcional.
    7. Como não demonstrado o caráter eventual dos valores recebidos a título de prêmios, bônus e abonos, tampouco a expressa desvinculação do salário, tais verbas integram a remuneração para fins de recolhimento da contribuição para o FGTS” (págs. 270-271 do documento eletrônico 4)”.
    No RE da União, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, sustentou-se, em suma, a violação dos arts. 97; 103-A; art. 195, I, a, e 201, § 11, da mesma carta e, ainda, da Súmula Vinculante 10.
    A seu turno, Viação Belém Novo Ltda., em seu RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição, afirmou, em síntese, ofensa aos arts. o art. 5°, I; art. 146, III, a; art. 150, I; art. 195, I, a e art. 201, § 11, da mesma carta.
    Bem examinados os autos, decido.
    Analiso, inicialmente, o recurso da União.
    Destaca-se não proceder a alegação de afronta ao art. 97 da Constituição Federal, visto que o Tribunal de origem, ao analisar o caso concreto, não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem a observância do mencionado dispositivo da Lei Maior, porquanto apenas interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
    Ressalte-se que esta Corte possui entendimento firmado no sentido de que, para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, é necessário que o órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e a Constituição Federal, o que não ocorreu no caso. Nesse sentido, destaco julgados deste Tribunal cujas ementas transcrevo a seguir:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. TERRENO DE MARINHA. TAXA DE OCUPAÇÃO. PROCESSO DEMARCATÓRIO. CITAÇÃO DOS INTERESSADOS. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
    I - O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. Precedentes.
    II - Não há que falar em violação ao art. 97 da CF, tampouco em aplicação da Súmula Vinculante 10 do STF, uma vez que o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma nem afastou sua aplicabilidade com apoio em fundamentos extraídos da Constituição . Precedentes.
    III - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.
    IV - Agravo regimental improvido” (RE 577.910-AgR/SC, de minha relatoria).
    “PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ENSINO SUPERIOR. SUPLETIVO. IDADE MÍNIMA NÃO ALCANÇADA. SÚMULA STF 10. ART. 97, CF: INAPLICABILIDADE.
    1. Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Constituição Federal.
    2. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, não se caracteriza ofensa à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal.
    3. O embasamento da decisão em princípios constitucionais não resulta, necessariamente, em juízo de inconstitucionalidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 566.502-AgR/BA, Rel. Min. Ellen Gracie).
     Além disso, conforme a jurisprudência desta Corte, a controvérsia relativa à definição da natureza remuneratória ou indenizatória de verbas para efeito de incidência de contribuição previdenciária patronal restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes deste Tribunal:
    “Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL DA CONTROVÉRSIA. PRECEDENTES.
    1. Nos termos da jurisprudência da Corte, a controvérsia relativa à natureza remuneratória ou indenizatória das verbas percebidas pelo contribuinte, para fins de incidência da contribuição previdenciária, demanda o reexame da legislação infraconstitucional.
    2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 968.110-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE TRIBUTOS BASEADA NA NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. CARÁTER INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.
    1. A jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba.
    2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC” (RE 1.013.951-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma – grifei).
    Com o mesmo entendimento, cito as seguintes decisões, entre outras: RE 1.035.366-AgR/SC e ARE 1.250.951/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.040.122/RS e ARE 1.241.938/RN, Rel. Min. Rosa Weber; RE 1.117.225/RS, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.215.568/RJ, Rel. Min. Celso de Mello; ARE 1.265.171/RN, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.098.896/RN, Rel. Min. Marco Aurélio; RE 1.098.369/RN, Rel. Min. Gilmar Mendes; ARE 1.251.579/RS, Rel. Min. Roberto Barroso; e RE 1.163.328/RN, Rel. Min. Cármen Lúcia.
     Ademais, com a negativa de provimento ao recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.667.354/RS, com trânsito em julgado certificado em 29/5/2020 – págs. 55 do documento eletrônico 5), tornaram-se definitivos os fundamentos infraconstitucionais que amparam o acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. 
    Desse modo, menciono as seguintes decisões,: RE 587.089-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; AI 785.229/PR e RE 827.447-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 588.235-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello; AI 681.482-AgR/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa; AI 775.488-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 816.971-AgR/RS, AI 627.964-AgR/RS e RE 594.910/MT, de minha relatoria.
    Em relação ao recurso interposto por Viação Belém Novo Ltda., nota-se que esta Corte já se manifestou pela ausência de repercussão geral ao julgar o RE 1.050.346-RG-SC (Tema 955), de relatoria do Ministro Dias Toffoli. Na oportunidade, a ementa ficou assim redigida:
    “REPERCUSSÃO GERAL. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). BASE DE CÁLCULO. REGULAMENTAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
    Isso posto, nego seguimento aos recursos (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator